Tribunal: TJSP
Processo: 1126003-81.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões quanto ao art. 12, VI da Lei n.o 9.656/98 e cumprimento ao dever de informação. Vícios não caracterizados. Discussão que foi travada, não sob o aspecto da validade da presença de cláusula de reembolso quando utilizados os serviços fora da rede credenciada, mas sim em relação ao conteúdo dessa disposição, que violou os deveres de transparência e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões quanto ao art. 12, VI da Lei n.o 9.656/98 e cumprimento ao dever de informação. Vícios não caracterizados. Discussão que foi travada, não sob o aspecto da validade da presença de cláusula de reembolso quando utilizados os serviços fora da rede credenciada, mas sim em relação ao conteúdo dessa disposição, que violou os deveres de transparência e informação ao deixar de apresentar qualquer critério de identificação dos parâmetros empregados no cálculo de reembolso, sem sequer se exibir a tabela referida e com uso de sigla "URA" que não consta no contrato. Irresignação quanto ao conteúdo da decisão que deve ser buscado por via própria. EMBARGOS REJEITADOS.